Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-97.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DRACENA. Pretensão das autoras de recebimento e incorporação aos vencimentos do cartão-alimentação instituído pela Lei Municipal no 3.649/2009. Descabimento. Aplicação da tese fixada pela Turma Especial no IRDR no 0036675-69.2017.8.26.0000. Natureza indenizatória do benefício. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na forma adotada pelas Leis

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DRACENA. Pretensão das autoras de recebimento e incorporação aos vencimentos do cartão-alimentação instituído pela Lei Municipal no 3.649/2009. Descabimento. Aplicação da tese fixada pela Turma Especial no IRDR no 0036675-69.2017.8.26.0000. Natureza indenizatória do benefício. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na forma adotada pelas Leis municipais n.o 4.264/14. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004027-97.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são apelantes
CLAUDINÉIA BIGNARDI DOS SANTOS, TEREZA APARECIDA BATISTA
ALVES e IDINALVA FERREIRA PORTO DUARTE, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE DRACENA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
2
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168
Apelantes: Claudinéia Bignardi dos Santos, Tereza Aparecida Batista Alves e
Idinalva Ferreira Porto Duarte
Apelado: Prefeitura Municipal de Dracena
Comarca: Dracena
Voto no 13988
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
DRACENA. Pretensão das autoras de recebimento e
incorporação aos vencimentos do cartão-alimentação
instituído pela Lei Municipal no 3.649/2009. Descabimento.
Aplicação da tese fixada pela Turma Especial no IRDR no
0036675-69.2017.8.26.0000. Natureza indenizatória do
benefício. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade
na forma adotada pelas Leis municipais n.o 4.264/14.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança movida por Claudinéia
Bignardi dos Santos e outras em face da Prefeitura Municipal de
Dracena, por meio da qual buscam, as autoras, a condenação da ré ao
pagamento dos valores devidos a título de cartão-alimentação, nos
termos da Lei Municipal no 3.649/2009, bem como a sua incorporação
aos vencimentos.
Contestação às fls. 104/113, seguida de réplica (fls.
121/129).
Em julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 136/140 julgou a ação improcedente, ficando as
autoras condenadas ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
3
Inconformadas,
as
autoras,
ora
apelantes,
interpuseram recurso de apelação (fls. 245/254), alegando, em síntese:
(i) que, embora tenha sido julgado o IRDR no
0036675-69.2017.8.26.0000,
foi
interposto
recurso
especial
e
extraordinário, de forma que os processos continuam suspensos, nos
termos do art. 987, §1o, do CPC; (ii) que o IRDR possui rito processual
próprio, não se aplicando o art. 1.040 do CPC, como constou em
sentença; (iii) que a sentença deve ser anulada, ou, subsidiariamente, o
feito deve ser suspenso; (iv) que o benefício previsto pela Lei Municipal
no 4.264/2014 consiste em aumento salarial disfarçado, não podendo ter
sua natureza convertida em indenizatória; e (v) que não é possível a
alteração da natureza do benefício.
Contrarrazões às fls. 257/264.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo, já que as
autoras são beneficiárias da justiça gratuita, razão pela qual deve ser
recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do
CPC.
Discute-se nos autos a natureza jurídica do cartão-
alimentação previsto na Lei Municipal no 3.649/2009, bem como a
legalidade das alterações trazidas pela Lei Municipal no 4.264/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
4
Extrai-se dos autos que, inicialmente, estava em vigor
a Lei Municipal no 2.868/2000, que previa o recebimento de cestas
básicas pelos servidores municipais, inclusive aos inativos e
pensionistas, sendo que, em 2009, com o advento da Lei no 3.649,
houve substituição das cestas básicas pelo cartão-alimentação.
Sobreveio, então, a Lei municipal no 4.264/2014, que
“dispõe sobre a concessão de cartão alimentação aos servidores ativos
da Prefeitura Municipal de Dracena e dá outras providências”. Assim
consta da referida Lei:
Artigo 1o - Fica a Prefeitura Municipal de Dracena
autorizada a conceder o benefício de cartão alimentação aos servidores ativos, estatutários,
celetistas, comissionados, em função atividade, agente
político, bem como os contratados por tempo
determinado.
§ 1o - O benefício a que se refere o caput deste artigo
somente será devido em função dos dias efetivamente
trabalhados, que serão apurados pela frequência
aferida no mês anterior.
[...]
Artigo 2o - Não terão direito ao benefício instituído por
esta Lei os servidores:
I - em férias;
II - em licença para tratamento em saúde;
III - em licença por motivo de doença em pessoa da
família;
[...]
§ 1o - Além das hipóteses elencadas nos incisos acima,
qualquer outro caso que ensejar em afastamento ou
licenciamento dos servidores impedirá a concessão do
benefício do cartão alimentação durante o período.
[...]
Artigo 5o - O cartão alimentação instituído por esta lei:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
5
I - não tem natureza salarial ou remuneratória;
II - não se incorporará, para quaisquer efeitos, aos
vencimentos, subsídios ou salários;
III - não será computado para efeito de cálculo do 13o
(décimo terceiro) salário;
IV - não constituirá base de cálculo das contribuições
devidas ao INSS.
V - não se estende aos aposentados e pensionistas.
Parágrafo único - Sobre o cartão alimentação não
incidirá vantagem alguma a que faça jus os servidores,
vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para
cálculo simultâneo que importe em acréscimo de outra
vantagem pecuniária.
Alegam as autoras que “tratando-se de verba
remuneratória/salarial a ré não poderia cessar o pagamento, ainda que
tenha 'criado” outro benefício em substituição mas que desta vez possui
natureza indenizatória e não integrará o salário do servidor” (fls. 09).
Ao julgar a ação improcedente, entendeu o juízo “a
quo” que, frente ao julgamento do IRDR
Tema 16, “restou
cabalmente definido o caráter indenizatório do auxílio (cartão)
alimentação, inexistindo qualquer direito à incorporação aos
vencimentos da parte autora, bem como ao recebimento de verbas
pretéritas a este título” (fls. 138).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, conforme bem pontuado pelo juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
6
sentenciante, matéria em questão foi objeto de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0036675-69.2017.8.26.0000, j. em
19/10/2018, no qual a C. Turma Especial desta Seção de Direito Público
fixou a seguinte tese jurídica:
“A LM no 4.264/14 de Dracena, que deu nova
conformação ao cartão alimentação, reafirma a
natureza indenizatória do benefício e não ofende direito
nem justifica a continuidade do pagamento baseado na
lei anterior, ou o seu reflexo em qualquer outra
vantagem paga ao beneficiário”
Assim consta da ementa do Acórdão, de lavra do Des.
Torres de Carvalho, também integrante desta C. Câmara:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Servidor municipal. Dracena. Cartão-
alimentação. LM no 2.868/00. LM no 3.649/09. LM no
4.264/14. Natureza remuneratória ou indenizatória.
Incorporação.
Recebimento
concomitante
das
vantagens previstas em ambas as lei. 1. IRDR. Cartão-
alimentação. Natureza jurídica. A natureza jurídica da
vantagem é encontrada no antecedente, nela mesma, e
não se altera pelo consequente, seja pela forma como
implantada, seja pela extensão a categorias que a que
originariamente não se destina; decorre da natureza
própria da vantagem e não se altera se, por
liberalidade ou erro, for estendida a pessoas ou
situações
diversas.
O
auxílio-alimentação,
vale-
alimentação ou cartão-alimentação tem natureza
indenizatória, não se estende aos inativos nem entra na
base se cálculo de outras vantagens, como decorre da
Súmula Vinculante STF no 55, salvo previsão em lei (e
aqui, em leitura estrita). Inexiste ilegalidade na forma
adotada pela LM no 4.264/14 de 18-3-2014 e LM no
4.271 de 25-3-2014 de Piracicaba, que regulamentaram
a concessão do cartão-alimentação aos servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
7
ativos, inativos e pensionistas do município. 2. IRDR.
Tese. "A LM no 4.264/14 de Piracicaba, que deu nova
conformação
ao
cartão-alimentação,
reafirma
a
natureza indenizatória do benefício e não ofende direito
nem justifica a continuidade do pagamento baseado na
lei anterior, ou o seu reflexo em qualquer outra
vantagem paga ao beneficiário". 3. IRDR. Recurso de
origem. Fixada a tese jurídica no sentido de que a
natureza da vantagem é indenizatória, inexistindo
ilegalidade ou inconstitucionalidade na LF no 4.264/14,
é caso de dar provimento ao reexame e ao recurso do
município
para
julgar
improcedente
a
ação,
prejudicado o recurso dos autores. Incidente julgado.
Tese jurídica fixada. Recurso do município e reexame
necessário providos. Recurso dos autores prejudicado.
No que diz respeito à natureza jurídica do benefício
em questão, ficou consignado no referido acórdão que “a natureza
jurídica da vantagem é encontrada no antecedente, nela mesma, e não
se altera pelo consequente, seja pela forma como implantada, seja pela
extensão a categorias que a que originariamente não se destina. A
extensão aos inativos ou o pagamento em certos afastamentos não
transforma o cartão-alimentação em remuneração, pois incompatível
com a destinação exclusiva à alimentação e à vedação de outro uso. A
natureza indenizatória, própria à vantagem, foi afirmada pelo STF na
Súmula Vinculante no 55 e na fundamentação dos acórdãos que lhe
deram origem e depois a aplicaram, não comportando entendimento
diverso”.
Frise-se que, conquanto não tenha ainda ocorrido o
trânsito em julgado, certo é que seu conteúdo é de aplicabilidade
imediata, nos termos dos artigos 927, III, e 985, ambos do CPC:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
8
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será
aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive
àqueles que tramitem nos juizados especiais do
respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de
direito e que venham a tramitar no território de
competência do tribunal, salvo revisão na forma do art.
986.
§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá
reclamação.
Assim vem decidindo este E. Tribunal:
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DRACENA

PRETENSÃO
DE
INCORPORAÇÃO
AOS
VENCIMENTOS
DO CARTÃO-
ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO PELA LM 3.649/09
INADMISSIBILIDADE
APLICAÇÃO DA TESE
FIXADA
PELA
TURMA
ESPECIAL
NO
IRDR
0036675-69.2017.8.26.0000 AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE RECURSO DA MUNICIPALIDADE
DE
DRACENA
PROVIDO.
(AC
1002468-08.2017.8.26.0168, 4a Câmara de Direito
Público, Rel. Ricardo Feitosa, j. 07/10/2019)
Servidora Pública Municipal
Dracena
Cartão
alimentação Observância do entendimento firmado
sobre a matéria pela C. Turma Especial desta Seção de
Direito Público que é de rigor Incidente de Resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-97.2017.8.26.0168 -Voto no 13988
9
de
Demandas
Repetitivas
n.o
0036675-69.2017.8.26.0000 Aplicação da tese fixada
Caráter indenizatório Ausência de ilegalidade ou
inconstitucionalidade na forma adotada pelas Leis
municipais
n.o
4.264/14
e
n.o
4.271/2014

Improcedência da ação que se impõe Recursos oficial
e voluntário providos. (AC 1001178-55.2017.8.26.0168,
2a Câmara de Direito Público, Rel.a Luciana Bresciani, j.
11/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL Pensionista de servidor público
municipal
Pretensão ao recebimento dos valores
referentes
ao
benefício
"cartão
alimentação"
enquadrado na LM n° 3.649/09 Impossibilidade
Auxílio alimentação possui caráter indenizatório

IRDR 0036675-69.2017.8.26.0000 Súmula Vinculante
n°55

Recurso
provido.
(AC
1002400-24.2018.8.26.0168, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Magalhães Coelho, j. 18/02/2019)
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
E, considerando o resultado deste recurso, devem as
apelantes arcar com os honorários recursais, estes fixados em 2% sobre
o valor atualizado da causa, os quais serão acrescidos aos honorários
fixados pelo juízo “a quo”, observado, porém, o benefício da gratuidade
judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator